Tribunal: TJDFT
Processo: 0758688-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 1234 do STF. MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar que o ente público forneça ao autor o medicamento PEMBROLIZUMABE (200mg a cada 21 dias), conforme prescrição médica, pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, o que afasta a competência da Justiça do Distrito Federal; (ii) se o Distrito Federal possui responsabilidade pelo fornecimento do fármaco vincado, com fundamento no Tema no 793 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é direito público subjetivo e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
4. Segundo a tese firmada no Tema no 793 do STF: “Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
5. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese no item 2 no Incidente de Assunção de Competência 14, no sentido de que nas ações relativas à saúde deve prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais o autor escolheu demandar, ou seja, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo (STJ, CC 188.002/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 12/04/2023).
6. Por outro lado, o recente Tema de Repercussão Geral no 1234, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu que a competência para processar e julgar as demandas de fornecimento de medicamentos deve obedecer a repartição de competências administrativas do SUS. Contudo, modulou os efeitos da decisão para determinar que as novas regras de competência sejam aplicadas aos processos ajuizados após a publicação do acórdão (11/10/2024).
7. Nesse contexto, observadas as teses anteriores do STF e do STJ, deve prevalecer a competência da Justiça do Distrito Federal, porquanto o autor/recorrido assim escolheu demandar em desfavor do Distrito Federal, por força da responsabilidade solidária nas ações relativas à saúde. Preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal rejeitada.
8. O autor pugna pelo fornecimento do medicamento pembrolizumabe, fármaco registrado na Anvisa e indicado para o tratamento de sua enfermidade (melanoma cutâneo metastático), recentemente padronizado e incorporado ao SUS, nos termos da Portaria no 400, de 30/08/2024, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, destinado ao tratamento de primeira linha em pacientes com melanoma cutâneo irressecável ou metastático sem tratamento prévio. E segundo informações do Distrito Federal, o medicamento ainda não é disponibilizado na rede pública (ID 64968361).
9. Nos termos do art. 207, inc. XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao SUS/DF prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.
10. Por conseguinte, considerando que o autor escolheu demandar contra o Distrito Federal e que o medicamento vindicado foi recentemente padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deve ser assegurado o direito pleiteado para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer o fármaco prescrito, nos termos determinados na sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1900586, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/08/2024. Preliminar rejeitada; TJDFT, Acórdão 1929548, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 27/09/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Portaria no 400, de 30/08/2024 da Secretaria de Estado de Saúde do DF; LODF, art. 207, XXIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020; STJ, CC 188.002/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 12/04/2023; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 1900586, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/08/2024. Preliminar rejeitada; TJDFT, Acórdão 1929548, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 27/09/2024.